Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 4o, III, da Lei 6.830/1980, estabelece que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Todavia, para demandar ou ser demandado em juízo, o espólio seja representado pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC.

2. Conquanto o art. 6o, da Lei de Execução Fiscal, não exija, como requisito da petição inicial, a indicação do inventariante, trata-se de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na capacidade processual da parte, insculpido no Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária aos feitos executivos fiscais, por força do art. 1o, da Lei 6.830/1980.

3. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo, diante da notícia de falecimento da parte executada, impõe-se o indeferimento da inicial.

4. Apelação conhecida e improvida.